Tribunal: STJ
Processo: 0000136-32.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065495 - SP(2026/0000136-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BRUNA BESSA DA SILVA
ADVOGADO
: AGNALDO SOUZA DE JESUS - BA066716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME
INICIAL
HABEAS
CORPUS
SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
SÚMULA N. 182/STJ
GENITORA DE TRÊS CRIANÇAS. IMPRESCINDIBILIDADE DOS
CUIDADOS MATERNOS. DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE PRESUMIDA. IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE
PENA
DEFINITIVA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do
e, na parte conhecida, denegou a ordem, por
habeas corpus
não vislumbrar ilegalidades nas decisões das instâncias ordinárias quanto ao
início do cumprimento de pena em regime semiaberto e ao indeferimento de
prisão domiciliar.
2. A agravante foi condenada a pena privativa de liberdade em regime
semiaberto. O pedido principal formulado no
consistiu na
mandamus
concessão definitiva da ordem para que a pena fosse cumprida em regime
aberto, bem como na concessão de prisão domiciliar em razão da condição de
mãe de filhos menores, com alegação de imprescindibilidade dos cuidados
maternos. A decisão monocrática não conheceu do pedido principal, por
configurada reiteração de
anterior (HC n.
), e
habeas corpus
1.039.227/SP
indeferiu o pleito de prisão domiciliar por ausência de demonstração de
situação de vulnerabilidade extrema dos filhos e de imprescindibilidade da
presença materna.
3. O Juízo da execução determinou a expedição de mandado de prisão após
não localização da apenada para intimação pessoal a fim de iniciar o
cumprimento da reprimenda, ressaltando o dever da sentenciada de manter
atualizado seu endereço perante o Juízo e a prévia previsão de expedição de
mandado de prisão em caso de insucesso da intimação no endereço fornecido.
O Tribunal de origem manteve o indeferimento da prisão domiciliar, por
Documento eletrônico VDA56339232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 877a0811-d608-433a-aad3-45cf72b7c674

entender que o benefício previsto no
da Lei de Execução Penal é
art. 117
voltado ao regime aberto e que não restou demonstrada situação de
vulnerabilidade extrema ou imprescindibilidade dos cuidados maternos.
4. Nas razões do agravo regimental, a agravante afirma que não se trata de
mera reiteração de
, em razão de fato novo consistente na
habeas corpus
expedição do mandado de prisão, e sustenta a necessidade de interpretação
constitucional que presuma a imprescindibilidade dos cuidados maternos, à
luz da proteção integral das crianças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à necessidade de
impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, à luz da
.
Súmula n. 182/STJ
6. Outra questão, ainda, consiste em saber se, na execução da pena em regime
semiaberto, é possível conceder prisão domiciliar à apenada mãe de filhos
menores, com fundamento em alegada imprescindibilidade dos cuidados
maternos, sem demonstração inequívoca de situação de vulnerabilidade
extrema das crianças e sem apresentação de elementos novos em relação ao
que já fora apreciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo regimental não apresenta impugnação específica aos
fundamentos autônomos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir,
em essência, as mesmas teses já deduzidas no
anterior, sem
habeas corpus
infirmar o entendimento de inexistência de flagrante ilegalidade, o que atrai a
incidência da
e impede o conhecimento integral do
Súmula n. 182/STJ
recurso.
8. A expedição de mandado de prisão não configura fato novo apto a afastar a
caracterização de reiteração de
, pois decorreu diretamente da
habeas corpus
não localização da apenada para intimação e já havia sido prevista
expressamente pelo Juízo da execução como consequência do insucesso da
intimação no endereço fornecido.
9. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no
da Lei de
art. 117
Execução Penal, em regime diverso do aberto, reveste-se de excepcionalidade
e exige prova concreta de situação de vulnerabilidade extrema das crianças e
de imprescindibilidade dos cuidados maternos, não bastando a mera condição
de mãe para justificar a medida.
10. No caso, não há, na impetração nem nas razões do agravo regimental,
elementos probatórios voltados a demonstrar a atual situação dos filhos da
agravante, tampouco a sua imprescindibilidade para os cuidados maternos,
permanecendo isoladas as alegações defensivas e ausente o suporte mínimo
que permita o reconhecimento da excepcionalidade necessária à prisão
domiciliar.
11. Inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante nas decisões do Juízo
da execução, do Tribunal de origem e na decisão monocrática, mantém-se o
indeferimento do pedido de prisão domiciliar e do pedido de cumprimento da
pena em regime diverso do fixado na condenação.
IV. DISPOSITIVO
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
23/04/2026
29/04/2026,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56339232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 877a0811-d608-433a-aad3-45cf72b7c674

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 877a0811-d608-433a-aad3-45cf72b7c674

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065495 - SP(2026/0000136-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BRUNA BESSA DA SILVA
ADVOGADO
: AGNALDO SOUZA DE JESUS - BA066716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME
INICIAL
HABEAS
CORPUS
SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
GENITORA DE TRÊS CRIANÇAS. IMPRESCINDIBILIDADE DOS
CUIDADOS MATERNOS. DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE PRESUMIDA. IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE
PENA
DEFINITIVA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do
e, na parte conhecida, denegou a ordem, por
habeas corpus
não vislumbrar ilegalidades nas decisões das instâncias ordinárias quanto ao
início do cumprimento de pena em regime semiaberto e ao indeferimento de
prisão domiciliar.
2. A agravante foi condenada a pena privativa de liberdade em regime
semiaberto. O pedido principal formulado no
consistiu na
mandamus
concessão definitiva da ordem para que a pena fosse cumprida em regime
aberto, bem como na concessão de prisão domiciliar em razão da condição de
mãe de filhos menores, com alegação de imprescindibilidade dos cuidados
maternos. A decisão monocrática não conheceu do pedido principal, por
configurada reiteração de
anterior (HC n.
), e
habeas corpus
1.039.227/SP
Documento eletrônico VDA56063206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: f320b433-3db1-4ef3-83ee-6604a2e9791d

indeferiu o pleito de prisão domiciliar por ausência de demonstração de
situação de vulnerabilidade extrema dos filhos e de imprescindibilidade da
presença materna.
3. O Juízo da execução determinou a expedição de mandado de prisão após
não localização da apenada para intimação pessoal a fim de iniciar o
cumprimento da reprimenda, ressaltando o dever da sentenciada de manter
atualizado seu endereço perante o Juízo e a prévia previsão de expedição de
mandado de prisão em caso de insucesso da intimação no endereço fornecido.
O Tribunal de origem manteve o indeferimento da prisão domiciliar, por
entender que o benefício previsto no
da Lei de Execução Penal é
art. 117
voltado ao regime aberto e que não restou demonstrada situação de
vulnerabilidade extrema ou imprescindibilidade dos cuidados maternos.
4. Nas razões do agravo regimental, a agravante afirma que não se trata de
mera reiteração de
, em razão de fato novo consistente na
habeas corpus
expedição do mandado de prisão, e sustenta a necessidade de interpretação
constitucional que presuma a imprescindibilidade dos cuidados maternos, à
luz da proteção integral das crianças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à necessidade de
impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, à luz da
Súmula n. 182/STJ.
6. Outra questão, ainda, consiste em saber se, na execução da pena em regime
semiaberto, é possível conceder prisão domiciliar à apenada mãe de filhos
menores, com fundamento em alegada imprescindibilidade dos cuidados
maternos, sem demonstração inequívoca de situação de vulnerabilidade
extrema das crianças e sem apresentação de elementos novos em relação ao
que já fora apreciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo regimental não apresenta impugnação específica aos
fundamentos autônomos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir,
em essência, as mesmas teses já deduzidas no
anterior, sem
habeas corpus
infirmar o entendimento de inexistência de flagrante ilegalidade, o que atrai a
incidência da
e impede o conhecimento integral do
Súmula n. 182/STJ
recurso.
Documento eletrônico VDA56063206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: f320b433-3db1-4ef3-83ee-6604a2e9791d

8. A expedição de mandado de prisão não configura fato novo apto a afastar a
caracterização de reiteração de
, pois decorreu diretamente da
habeas corpus
não localização da apenada para intimação e já havia sido prevista
expressamente pelo Juízo da execução como consequência do insucesso da
intimação no endereço fornecido.
9. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no
da Lei de
art. 117
Execução Penal, em regime diverso do aberto, reveste-se de excepcionalidade
e exige prova concreta de situação de vulnerabilidade extrema das crianças e
de imprescindibilidade dos cuidados maternos, não bastando a mera condição
de mãe para justificar a medida.
10. No caso, não há, na impetração nem nas razões do agravo regimental,
elementos probatórios voltados a demonstrar a atual situação dos filhos da
agravante, tampouco a sua imprescindibilidade para os cuidados maternos,
permanecendo isoladas as alegações defensivas e ausente o suporte mínimo
que permita o reconhecimento da excepcionalidade necessária à prisão
domiciliar.
11. Inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante nas decisões do Juízo
da execução, do Tribunal de origem e na decisão monocrática, mantém-se o
indeferimento do pedido de prisão domiciliar e do pedido de cumprimento da
pena em regime diverso do fixado na condenação.
IV. DISPOSITIVO
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNA BESSA DA SILVA
contra decisão monocrática (fls.
) que conheceu em parte do
e, na
148/153
habeas corpus
parte conhecida, denegou a ordem, em virtude de não se vislumbrarem ilegalidades nas
decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
Nas presentes razões, a agravante sustenta, em síntese, o cabimento a
inexistência de mera reiteração de
anteriormente impetrado,
habeas corpus
argumentando que o advento de fato novo (expedição de mandado de prisão), bem como
a necessidade de ponderação constitucional sob a ótica da proteção integral das crianças
dos quais a agravante é genitora, com presunção de imprescindibilidade dos cuidados
maternos.
Documento eletrônico VDA56063206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: f320b433-3db1-4ef3-83ee-6604a2e9791d

Requer a reforma da decisão monocrática, com a concessão da ordem, ou,
caso mantida, seja o agravo regimental a submetido à apreciação do Colegiado Julgador.
É o relatório.
VOTO
Analisados os pressupostos de admissibilidade, tenho que o agravo regimental
comporta parcial conhecimento.
Isso porque o pedido principal constante da impetração trazida a esta Corte
Superior consistiu [n]a concessão definitiva da ordem, para que seja determinado que a
pena da paciente seja cumprida em regime aberto, medida mais proporcional e
(fl. 15); o qual restou não conhecido, porquanto consiste no
adequada ao caso concreto
mesmo objeto da decisão por mim proferida nos autos do
.
HC n. 1.039.227/SP
Isto é, não há advento de nova conjuntura fática, como insiste a defesa da
agravante, vez que a expedição de decreto prisional em seu desfavor decorreu da sua não
localização para prévia intimação de comparecimento em juízo, a fim de que desse
(fl. 150); medida considerada idônea pelos
início ao cumprimento da reprimenda
fundamentos da monocrática recorrida e contra os quais não houve impugnação
específica na insurgência ora em exame.
Logo, as aludidas razões reproduzem substancialmente as mesmas teses já
veiculadas no
, as quais foram devidamente apreciadas e não acolhidas
habeas corpus
pela decisão monocrática, sem infirmar, de modo específico, os respectivos
fundamentos; o que atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, ao fundamento de inexistência de flagrante
habeas corpus
constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. O agravante sustenta que a
que tornou obrigatório o
Lei n. 14.843/2024,
exame criminológico, não pode retroagir para prejudicar o paciente,
devendo ser aplicada a redação anterior do
§ 1o, da LEP, dada pela
art. 112,
Lei n. 13.964/2019.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56063206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: f320b433-3db1-4ef3-83ee-6604a2e9791d

4. O agravo regimental não ataca, de forma específica, os fundamentos da
decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A decisão agravada reconheceu que a determinação de exame
criminológico não se baseou na retroatividade da
mas
Lei n. 14.843/2024,
em fundamentos concretos, como o histórico prisional desfavorável do
apenado, incluindo a prática recente de falta disciplinar grave.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos
termos da Súmula 182/STJ.
Não foram citados dispositivos relevantes.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
643.018/ES,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
21/6/2022;
891.649/PI,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
22/5/2024;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
856.753/SP,
28/2/2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
737.756/PB,
DJe 19/5/2022.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
HC n. 1029971/SP,
Turma, DJe de
.
18/11/2025)

Confiram-se os termos consignados na decisão ora recorrida (fls.
):
149/153

De início, cumpre asseverar que o pedido principal do presente mandamus
não merece conhecimento, haja vista tratar-se de mera reiteração do HC n.
de minha relatoria, o qual foi liminarmente indeferido, nos
1.039.227/SP,
termos seguintes (fls.
- HC n.
grifamos):
159/160
1.039.227/SP,

No caso dos autos, não constato, ao menos em princípio, flagrante
ilegalidade apta a ensejar a concessão de
de ofício, isso
habeas corpus
porque o entendimento consolidado deste Tribunal Superior reconhece
que "(u)ma vez atendidos os requisitos constantes do
§ 2o,
art. 33,
alínea b, e § 3o,
o
do CP - ausência de reincidência,
c/c
art. 59
condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente
a 8 (oito) e circunstâncias judiciais totalmente favoráveis com a
fixação da pena-base no mínimo legal -, deve o réu cumprir a pena
" (AgRg no
privativa de liberdade no regime prisional semiaberto
relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
REsp n. 1.821.857/SP,
(Desembargador Convocado do
), Quinta Turma, julgado em
TJ/PE
DJe de
.
17/10/2019,
25/10/2019)

No que tange ao pleito subsidiário, impende esclarecer que a expedição de
mandado de prisão em desfavor à paciente decorreu da sua não localização
para prévia intimação de comparecimento em juízo, a fim de que desse início
ao cumprimento da reprimenda, consoante se verifica do teor da
comunicação emitida pelo Juízo de Execução (fls.
grifamos):
158/159,

Após certificada a existência de vaga em estabelecimento adequado ao
regime fixado (fls. 263), a apenada não foi localizada para intimação
(fls. 270).
Documento eletrônico VDA56063206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: f320b433-3db1-4ef3-83ee-6604a2e9791d

A apenada informou o seu novo endereço e requereu nova intimação
(fls. 2772-273).
pessoal para dar início ao cumprimento da pena
A decisão de fls. 275
, sob o fundamento de que é
indeferiu o requerido
da apenada
dever
manter o seu endereço atualizado perante ao Juízo
e, tendo o feito a destempo, não haveria que se falar em nova intimação
para dar início ao cumprimento de pena, sobretudo no presente caso
em que a apenada está ciente de sua obrigação de comparecer ao
, pois não só constituiu advogado, como
estabelecimento prisional
apresentou novo endereço.
Na presente data,
.
determinou-se a expedição do mandado de prisão

Veja-se, inclusive, que a decisão primeva já havia estabelecido a expedição
de mandado de prisão como decorrência de eventual insucesso da intimação
da condenada no endereço por ela fornecido, o que é precisamente o sucedeu
(fl. 110, grifamos):
in concreto

Na hipótese da não apresentação à unidade prisional, após a juntada
do mandado de intimação nos autos, determino a expedição de
de Bruna Bessa da SIlva, CPF: 455.160.238-82,
mandado de prisão
consignando-se nele o regime prisional imposto – semiaberto, bem
como a proibição de cumprimento da pena privativa de liberdade em
estabelecimento penal destinado a condenado em regime prisional
fechado.

Logo, não há que se confundir a motivação da medida acima referida com o
regime prisional a que a sentenciada está submetida, pelo que inexiste
ilegalidade flagrante quanto ao ponto.
Consoante mencionado, ao proferir o
anterior, o Juízo de primeira
decisum
instância indeferiu a pretensão deduzida pela Defesa quanto ao cumprimento
da pena em prisão domiciliar, apresentando as seguintes razões de decidir
(fls.
grifamos):
107/109,

No caso, não se aplicam os artigos 318 e 318-A, do CPP e nem o artigo
117 da LEP.
Ainda que assim não fosse, é pressuposto para a concessão da prisão
domiciliar que o(a) sentenciado(a) esteja cumprindo pena em regime
aberto, o que não é o caso dos autos, vez que foi condenado(a) e deverá
iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.
Não se desconhece que excepcionalmente é possível a concessão de
prisão domiciliar aos condenados ao cumprimento de pena em regime
fechado ou semiaberto, o que não é o caso dos autos.
(...)
No caso, não há prova de que os filhos ficarão desamparados, de
modo que as peculiaridades do caso concreto não caracterizam a
excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão albergue
domiciliar àqueles que cumprem pena em regime diverso do aberto
.
(LEP, art. 117)
Documento eletrônico VDA56063206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: f320b433-3db1-4ef3-83ee-6604a2e9791d

Giza-se que durante o cumprimento da pena privativa de liberdade
definitiva superior a 02 anos, o exercício do poder familiar pela
reeducanda sobre seus filhos é suspenso nos termos do art. 1.637,
parágrafo único, do Código Civil.
(...)
Dessa forma, a singularidade exigida pela jurisprudência para a
concessão da prisão domiciliar a sentenciadas em regime fechado não
restou demonstrada, salientando- se que a maternidade, por si só, não
.
enseja o automático deferimento da benesse em comento
Em verdade o que se vê, notoriamente, é a tentativa da executada de se
valer de seus próprios filhos para, por vias transversas, obter sua
prematura saída do cárcere e a consequente impunidade por seus atos
criminosos, desprezando os objetivos gerais e individuais da pena.
Portanto, busca-se com o pedido não o melhor interesse dos menores,
como se tenta convencer, mas tão somente a antecipação da liberdade.
Neste contexto, não há que se falar em prisão domiciliar, por ausência
de previsão legal.

Por sua vez, o Tribunal de origem assim registrou em seu acórdão (fl. 102,
grifamos):

No caso, não está demonstrada flagrante ilegalidade, uma vez que a
paciente foi definitivamente condenada à pena privativa de liberdade, a
ser cumprida em regime inicial semiaberto e, a r. decisão combatida
encontra respaldo legal, pois o benefício é previsto em caso de
cumprimento de pena em regime aberto, nos termos do
III, da
art. 117,
Lei de Execução Penal.
Ademais, embora os documentos de fls.
evidenciem a
418/424
responsabilidade da paciente sobre os filhos menores, não há
demonstração inequívoca de situação de vulnerabilidade extrema ou
.
imprescindibilidade dos cuidados maternos
Logo, não está caracterizado constrangimento ilegal, para concessão
da ordem.

Quanto ao tema, entende esta Corte que [n]ão é suficiente alegar a
maternidade para deferir-se, de forma automática, a prisão domiciliar
durante a execução. A análise do benefício sob o viés da proteção integral da
criança é diferente após a condenação definitiva; se faz conforme o caso
concreto, para justificar o sacrifício da garantia da segurança pública, dever
do Estado e direito de todos. Não há direito líquido e certo à indistinta
soltura de todas as condenadas que possuem filhos menores de 12 anos,
(AgRg no HC n.
principalmente quando condenadas por crimes graves.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
948.979/SP,
DJe de
.
13/11/2024,
18/11/2024)
No mesmo sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
LONGA PENA A CUMPRIR. PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR
DA NETA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RÉ
CONDENADA POR COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA
Documento eletrônico VDA56063206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: f320b433-3db1-4ef3-83ee-6604a2e9791d

RESIDÊNCIA ONDE COABITAVA COM OS NETOS, EMPREGANDO-
OS NA EMPREITADA CRIMINOSA. ADOLESCENTE SOB OS
CUIDADOS ESPECIAIS EM ABRIGO MUNICIPAL. BENEFÍCIO
NÃO ACONSELHADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de apenada que cumpre pena de
reclusão em regime fechado por tráfico de drogas, pleiteando prisão
domiciliar para cuidar de sua neta, menor de idade, que se encontra
em acolhimento institucional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apenada faz jus
à prisão domiciliar em razão da necessidade de cuidar de sua neta,
considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar em casos
excepcionais, mesmo para condenados em regime fechado, desde que
demonstrada a imprescindibilidade da medida.
4. No caso, a apenada não demonstrou ser a única pessoa capaz de
cuidar da neta, especialmente considerando o ambiente de risco em
que a adolescente estava inserida.
5. A adolescente está sob cuidados institucionais adequados, recebendo
acompanhamento médico e psicológico, o que afasta a alegação de
vulnerabilidade extrema.
6. A apenada possui histórico de envolvimento em atividades
criminosas, inclusive utilizando menores, o que desaconselha a
concessão do benefício.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
847.941/SC,
julgado em
DJe de
- grifamos)
15/10/2024,
12/11/2024

Nestes termos, constata-se que a concessão de prisão domiciliar em regime
fechado, nos termos previstos no
da Lei de Execução Penal, é
art. 117
admitida pela jurisprudência desde que demonstrada a imprescindibilidade
da medida, o que não é o caso dos autos.
Com efeito, segundo consignado pelo Tribunal de origem, não há
demonstração inequívoca de situação de vulnerabilidade extrema ou
(fl. 13); e não exsurge, da
imprescindibilidade dos cuidados maternos

presente impetração, qualquer elemento probatório ou mesmo pleito
defensivo, no sentido de trazer a lume a atual situação de infantes
supostamente afetados pela ausência da paciente, capaz de pôr em discussão
a tese de imprescindibilidade dos cuidados maternos a serem prestados pela
apenada.
Isto é, as mencionadas afirmações encontram-se isoladas nos autos e
desacompanhadas de qualquer elemento comprobatório de sua confirmação,
o que, conforme delineado na fundamentação até aqui apresentada, não
encontra amparo legal ou jurisprudencial a justificar a medida
excepcionalíssima pleiteada.
Dessarte, não se vislumbra ilegalidade nas decisões proferidas na origem.
Documento eletrônico VDA56063206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: f320b433-3db1-4ef3-83ee-6604a2e9791d

Ante o exposto, conheço em parte do
e, nesta extensão,
habeas corpus
denego a ordem.

Da leitura das razões supratranscritas, como dito, depreende-se que a decisão
monocrática hostilizada assentou fundamentos autônomos que, para serem superados,
demandariam impugnação específica nas razões do agravo regimental.
Dito isso, não prospera o argumento defensivo de que a imprescindibilidade
dos cuidados maternos a serem prestados aos filhos menores da ora agravante é
presumida, de modo a dispensar-se a demonstração inequívoca da sua existência para
que seja reconhecida neste grau de jurisdição.
Com efeito, a
atacada posicionou-se no sentido de não
ratio decidendi
exsurgir dos autos qualquer elemento probatório ou mesmo pleito defensivo, no sentido
de trazer a lume a atual situação de infantes supostamente afetados pela ausência da
paciente, capaz de pôr em discussão a tese de imprescindibilidade dos cuidados
(fls.
).
maternos a serem prestados pela apenada
152/153
Isto é, o referido entendimento representa tão somente a interpretação
conferida à controvérsia por ambas as Turmas de Direito Penal deste Tribunal Superior,
quando se trata de recolhimento ao cárcere para o início da execução penal, por
condenação definitiva; a qual se orienta no sentido de que, sem indicação ou
comprovação mínima de situação de vulnerabilidade dos filhos menores e da
imprescindibilidade da presença materna para sua integral proteção, não é possível
(AgRg no HC
Rel.
conceder à agravante o regime fechado em domicílio
517.011/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
08/10/2019,
15/10/2019
).
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
AGRAVANTE ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE
MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. NÃO DEMONSTRADA
SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Agravante encontra-se em cumprimento definitivo da reprimenda total
de 15 (quinze) anos de reclusão, atualmente no regime fechado, pela prática
dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade. O Juízo da
Execução Penal indeferiu o pedido de substituição da custódia pela prisão
domiciliar.
2. Na espécie, não procede a pretensão formulada no presente recurso, pois,
consoante a jurisprudência desta Corte, embora a mãe seja indispensável à
criação de seus filhos, o benefício previsto no
da LEP não possui
art. 117
aplicação automática, sendo necessário que a apenada comprove ser a única
responsável pelos cuidados do filho menor, o que não ocorreu no caso, como
ressaltado pelas instâncias ordinárias. Ademais, o Juízo de Execução
Documento eletrônico VDA56063206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: f320b433-3db1-4ef3-83ee-6604a2e9791d

aguarda a realização do estudo social, para analisar eventual pleito
defensivo quanto ao acompanhamento de seus filhos.
3. A hipótese revela, ainda, situação excepcionalíssima a desautorizar a
concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias
salientaram tratar-se de paciente que envolvia um outro filho na atividade
criminosa, filho este que era menor à época dos fatos que ensejaram a
condenação.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
863.088/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESIDÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE 4 FILHOS E AVÓ DE
MENORES DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME
FECHADO. REITERAÇÃO DE HC ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
1. A pretensão em ver deferida a prisão domiciliar à agravante foi apreciada
no julgamento do HC n.
aos
quando deneguei in
814.884/PR,
12/4/2023,
limine a ordem.
2. Na oportunidade, destaquei que "a jurisprudência desta Corte tem se
orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto
ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus
coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres
gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao
-A do
art. 318
Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão
domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em
regime fechado" (Rcl n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
40.676/SP,
Terceira Seção, DJe 1o/
).
12/2020
3. Transcrevi trechos do acórdão do Tribunal a quo que manteve o
indeferimento da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica,
concluindo que a negativa do pedido feito em favor da paciente foi
devidamente fundamentada.
4. No caso, as crianças atualmente se encontram sob a responsabilidade dos
avós maternos, sem a indicação de qualquer prejuízo concreto neste aspecto.
Mais do que isso, ao que consta, mesmo durante a fruição da prisão
domiciliar pela apenada, a genitora da paciente figurava como a principal
referência nos cuidados das crianças, inclusive para fins de contato na
instituição de ensino dos menores.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
869.110/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AGRAVANTE
ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA
CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE)
ANOS
DE
IDADE.
NÃO
DEMONSTRADA
SITUAÇÃO
DE
EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Agravante encontra-se em cumprimento definitivo da reprimenda total
de 9 (nove) anos de reclusão, atualmente no regime fechado, pela prática dos
Documento eletrônico VDA56063206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: f320b433-3db1-4ef3-83ee-6604a2e9791d

delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, com término
previsto para
O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de
21/12/2029.
substituição da custódia pela prisão domiciliar.
2. Na espécie, não procede a pretensão formulada no presente recurso, pois,
consoante a jurisprudência desta Corte, embora a mãe seja indispensável à
criação de seus filhos, o benefício previsto no
da LEP não possui
art. 117
aplicação automática, sendo necessário que a apenada comprove ser a única
responsável pelos cuidados do filho menor ou deficiente físico ou mental, o
que não ocorreu no caso, como ressaltado pelas instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
737.926/SC,
julgado em
DJe de
.
17/5/2022,
23/5/2022)

Desse modo, ante a ausência de novos argumentos, bem como de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo regimental e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56063206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: f320b433-3db1-4ef3-83ee-6604a2e9791d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.065.495 / SP
Número Registro: 2026/0000136-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00302979020258260041 23594404320258260000 302979020258260041 50038905420214036126
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AGNALDO SOUZA DE JESUS
ADVOGADO
: AGNALDO SOUZA DE JESUS - BA066716
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNA BESSA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNA BESSA DA SILVA
ADVOGADO : AGNALDO SOUZA DE JESUS - BA066716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56314347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: abda1879-0e15-4fb6-9d91-a3f1e1f90469

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: abda1879-0e15-4fb6-9d91-a3f1e1f90469